Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL SUPRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargada e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: "O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz. A existência de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe o seu saneamento, sob pena de nulidade".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.